Tribunal: TJMT
Processo: 0015009-86.2006.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015009-86.2006.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALIPIO RUDINEI TEIXEIRA - CPF: 197.801.250-00 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (AGRAVADO), JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 106.854.482-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE — IMPOSSIBILIDADE.

Contra decisão que extingue parcialmente a execução cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Alipio Rudinei Teixeira
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 73887998).

Assegura que o Juízo de Primeiro Grau declarou cumprida a obrigação de fazer consistente na “
implantação da renda mensal inicial (RMI) do recorrente correspondente ao benefício da aposentadoria por invalidez quando de sua conversão (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez)
”, por conseguinte, pôs fim ao cumprimento de sentença, pelo que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, conforme informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO ZANATA, OAB 8360/0

V O T O R E L A T O R

O agravante
Alipio Rudinei Teixeira
interpôs apelação contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação revisional
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
, declarou “
cumprida a obrigação de fazer no que concerne à implementação da renda mensal do autor correspondente ao benefício da aposentadoria por invalidez
” (Id. 9530487, fls. 3).

Não conheci do recurso, porque a decisão impugnada na apelação não extinguiu a execução por inteiro, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, por se cuidar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que o Juízo de Primeiro Grau declarou cumprida a obrigação de fazer
consistente na “
implantação da renda mensal inicial (RMI) do recorrente correspondente ao benefício da aposentadoria por invalidez quando de sua conversão (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez)
”, (Id. 77017466, fls. 2), a evidenciar que se trata de
decisão terminativa
.

Patente, no meu entender, o equívoco do agravante. Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de Primeiro Grau não declarou satisfeita a obrigação por inteiro.

O acórdão primevo está assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL – AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SALÁRIO DE BENEFÍCIO – CÁLCULO – LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – MÉDIA ARITMÉTICA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

O cálculo do salário de benefício deve ser efetivado conforme a legislação vigente na data em que foi concedido, pois em se tratando de auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, o cálculo do salário de benefício deve ser efetivado com observância do art. 29, da Lei Federal n. 8.213/91, onde vai estabelecido que este deve corresponder a média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição.

Sentença ratificada. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, reexame necessário 30302/2010, relator doutor Antônio Horácio da Silva Neto, julgamento em 21 de setembro de 2010).

É este o dispositivo da sentença ratificada em sede de reexame necessário:

[...]
i
sto posto e com base nas alegações acima tecidas, julgo procedente o pedido inicial para condenar o instituto-réu a proceder ao recálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por invalidez percebida pelo autor, na conformidade do art. 29, § 5o, da Lei 8.213/91, desde a data da sua concessão, e a lhe pagar as respectivas diferenças mensais, limitadas ao período de cincos anos anteriores à propositura da ação, acrescidos dos juros de mora no percentual de 1% a.m e de correção monetária pelo INPC, a contar da citação, e, via de consequência julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas processuais, na esteira da Lei Estadual no. 7603/2001.

P.I.C. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC. [...]. (Id. 9528456, fls. 5).

Assim, constata-se que, ao agravado impôs-se:
i
) a obrigação de fazer consistente em proceder ao cálculo do valor do benefício da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 29, § 5o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
ii
) a obrigação de pagar a diferença do montante percebido desde o deferimento do benefício, ocorrido em março de 2001, e do efetivamente devido, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar do ajuizamento, 15 de agosto de 2006.

No caso, a decisão impugnada na apelação declarou satisfeita a obrigação de fazer (item “i”):

[...] Compulsando os autos, percebe-se que a contadoria judicial - fls. 243/285, utilizou-se do SM, tão somente para a parametrização da base dos cálculos que correspondiam à época (01/08/2011), ao salário registrado na CTPS do autor.

Nota-se, portanto, como registrado, que o valor o salário-mínimo foi utilizado pela contadoria judicial, apenas para base de cálculo do montante devido da obrigação, tudo com vistas à devida atualização determinada na sentença, seja ela correspondente aos juros de mora e correção monetária aplicados ao INSS.

Assim, entendo que a controvérsia se deu em face da interpretação errônea do autor em atualizar o montante devido (BC + Juros de mora: 1% a.m. + Correção monetária: INPC), com a base de cálculo (salário constante na CTPS do autor, fls.20 que equivalia a 3,85 salários-mínimos) utilizada no recálculo da renda previdenciária do autor e confeccionada pela contadoria judicial.

Portanto, de acordo com a contemporânea manifestação do réu, bem como em face dos documentos acostados (Relatório do Sistema Plenus), entendo que aludido benefício previdenciário do autor está recalculado dentro dos ditames delineados na sentença de mérito, e em face disso, declaro cumprida a obrigação de fazer no que concerne à implementação da renda mensal do autor correspondente ao benefício da aposentadoria por invalidez. [...]. (Id. 9530487, fls. 2/3).

O Juízo de Primeiro Grau, ao rejeitar os embargos de declaração, reafirmou a questão (cumprimento da obrigação de fazer), tanto é que determinou a intimação do agravante para manifestar sobre o pagamento no importe de R$ 347.501,84: trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos (Id’s. 9530492, 9530493 e 9530494).

[...] São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

[...]

Outrossim, a decisão saneadora embargada apenas deu o regular prosseguimento no feito, pois da análise dos documentos acostados, verifica que o requerido cumpriu de fato com suas obrigações constitucionais, portanto, inexiste matéria a ser rediscutida.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.

Noutra senda, em face dos novos documentos juntados pelo INSS – Instituto de Seguridade Social, manifeste-se a parte autora, requerendo o que entender de direito. [...]. (Id. 9530496, fls. 2).

Portanto, não houve decisão acerca do cumprimento da obrigação de pagar a diferença do montante percebido desde o deferimento do benefício, ocorrido em março de 2001, e do efetivamente devido, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar do ajuizamento, 15 de agosto de 2006, uma vez que foi oportunizado ao agravante prazo para manifestar sobre o valor depositado em juízo, no montante de R$ 347.501,84: trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos.

Dessa forma, fica evidenciado que não houve extinção da execução em razão da satisfação da obrigação
por inteiro
, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.

[...] No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt nos EREsp 1850171/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 25 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021